Tribunal: STF
Processo: ARE 1514536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL ANTES DOS 12 ANOS DE IDADE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. REVISÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TUTELA ESPECÍFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.



    - É possível, em tese, o cômputo de período de trabalho rural realizado antes dos 12 anos de idade, para fins de reconhecimento de tempo de serviço e de contribuição pelo exercício das atividades descritas no art. 11 da Lei 8.213/91, em maior amplitude, sem a fixação de requisito etário.



    - O reconhecimento de tempo como trabalhador rural em período anterior aos 12 (doze) anos de idade para fins previdenciários pressupõe prova coesa, robusta e específica acerca do desempenho da atividade laborativa do requerente nas lides campesinas. Passa, assim, dentre outras coisas, pela análise da composição do grupo familiar, da natureza das atividades, da intensidade das atividades, da regularidade das atividades e do grau de contribuição das atividades para a subsistência da família, mediante averiguação da situação concreta.



    - O reconhecimento de trabalho anterior aos 12 anos de idade tem por escopo não deixar desamparada criança que tenha sido, direta ou indiretamente, vítima de exploração do trabalho infantil, o que não se confunde com situação de iniciação ao trabalho e auxílio progressivo ao núcleo familiar no desempenho de atividades urbanas ou rurais.



    - Uso de mão de obra infantil "contratada", subordinada, certamente caracteriza, por presunção, desempenho de atividade indevida. Eventual atividade ancilar ou de introdução profissional no âmbito da família, de modo contrário, a despeito dos compreensíveis questionamentos que suscita, nem sempre pode ser caracterizada, por presunção, como situação de uso indevido de mão de obra infantil, notadamente em períodos mais remotos, quando as bases da sociedade eram diversas. Em certa medida, o trabalho incipiente de pessoas de tenra idade no campo, ocorrido no seio da família e, logo, sob orientação e supervisão dos pais, pode, num primeiro momento, ser equiparado à situação de iniciação ao trabalho.



    - A admissão de tempo de contribuição antes dos doze anos de idade se justifica como instrumento de proteção dos direitos da criança e do adolescente e, também, do trabalhador. Tem por objetivo evitar situações concretas de déficit, em homenagem ao princípio da proibição da insuficiência, pois o Estado tem o dever de proteção mínima aos direitos sociais fundamentais.



    - O não reconhecimento do tempo rural antes dos 12 anos de idade no caso concreto não está a violar o princípio da proibição da insuficiência, pois o indeferimento de parte da pretensão a pessoa com menos de 50 anos de idade não a submete a situação de risco social, até porque se continuasse a exercer o labor como trabalhadora rural só poderia se aposentar aos 55 anos de idade (art. 48 da Lei 8.213/1991).



    - No presente caso, em que pese a possibilidade teórica de reconhecimento de labor anterior aos 12 anos de idade, não há indicativos de que esse período possa ser considerado como atividade rural para fins previdenciários. Embora os indícios de prova material apontem para o labor rural pela família da parte autora, não há comprovação suficiente para a caracterização de efetiva atuação como trabalhador rural desde tenra idade, de modo a demonstrar sua atuação como de trabalhador segurado especial inclusive na condição de criança.



    - A autora a pretende, mediante aproveitamento de tempo rural antes dos doze anos de idade, viabilizar a revisão de aposentadoria que foi deferida com data de início na qual ela tinha 53 (cinquenta e três) anos de idade.



    - Deve ser salientado que se tivesse continuado a trabalhar como segurada especial, a autora somente teria se aposentado dois anos depois, já que nos termos do artigo 48 da Lei 8.213/1991 a idade mínima para a trabalhadora rural é de 60 anos - e o trabalhador(a) rural em regime de economia familiar em princípio somente se aposenta por idade.



    - Soa contraditório conferir tratamento mais benéfico, sem motivo relevante, a trabalhador(a) urbano(a) pelo fato de alegadamente ter iniciado a atividade profissional antes dos 12 anos de idade, quando do(a) trabalhador(a) rural se exige, independentemente da idade com que começou a trabalhar, o implemento da idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) ou 60 (sessenta) anos, conforme o caso, para se inativar.



    - Preenchidos os requisitos legais, tem o segurado direito à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, com o cálculo que for mais favorável, a contar da data de entrada do requerimento administrativo.



    - Determina-se o cumprimento imediato do acórdão, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).



    - Sendo o caso de sucumbência recíproca, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de sua sucumbência, vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente